Tribunal: STF
Processo: HC 187896
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE RECEPTAÇÃO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 418.247.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal, e à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão do crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “78,94g de ‘cocaína’, bem como mantido sob sua guarda um revólver calibre 38 com numeração aparente”. 
    Em sede recursal, a apelação do órgão ministerial foi provida para afastar a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, de modo que a pena do paciente, em relação ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, passou a ser de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Segue a ementa:
    "APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Ronaldo) e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Maria Angélica, absolvida em primeiro grau) Pleito defensivo de absolvição do acusado Ronaldo apenas quanto ao delito de tráfico impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas Versão do réu restou isolada nos autos Falas dos policiais militares firmes e coerentes Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Traficância comprovada Pleito Ministerial de condenação de Maria Angélica pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 Necessidade acusada que aderiu à conduta do marido, tanto que confirmou que sabia da existência da arma e tinha acesso e senha do cofre, tendo (abriu para os policiais militares), possuindo, portanto, igualmente, a posse da arma Re curso Ministerial provido Pleito ministerial de afastamento do redutor procedido em primeiro grau necessidade réu que possui maus antecedentes circunstâncias que evidenciam que o réu não se trata de traficante eventual Mantida a não substituição e o regime inicial fechado em relação ao delito de tráfico Ministério Público que não se insurgiu quanto as penas do crime de Receptação e de Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo mantidas tal qual lançadas Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido" (fl. 964). 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação de regime inicial mais gravoso.
    Narra a defesa que a matéria atinente à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 já foi objeto do HC 153.420, de minha relatoria, não sendo, portanto, objeto de discussão no presente writ.
    Aduz a “ilegalidade da fixação do regime mais gravoso a pena abaixo de 8 (oito) anos, especialmente porque a circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP eram favoráveis e a fundamentação utilizada pelo Tribunal de São Paulo, mantida pelo STJ afrontou princípio da individualização das penas”. 
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão, uma vez que a gravidade em abstrato do delito, bem como a sua hediondez, não seriam suficientes para a fixação de regime inicial mais severo.
    Destaca que tendo sido o paciente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, ou seja, abaixo de 8 (oito) o regime de cumprimento cabível, na espécie, seria o semiaberto e não o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal.
    Advoga que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis foram utilizadas tanto para impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, quanto na fixação do regime inicial mais gravoso, configurando, assim, bis in idem.
    Aponta, ainda, que “se o Paciente é primário, de bons antecedentes e quantidade de droga localizada não mostrou aviltante, expressiva, flagrante que para pena de 5 (cinco) anos e 10 (meses) mereceria o regime conforme previsto no artigo 33, §2º do Código Penal, ou seja, semiaberto”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ex positis, requer-se: 
    Seja recebido e processado presente writ; 
    Seja deferida liminar para fixar imediatamente o regime semiaberto, comunicando-se o Impetrado, Tribunal de São Paulo e MM. Juiz do DEECRIMRAJ6 – Ribeirão Preto – SP; 
    Sejam requisitadas informações, se houver entendimento; 
    Seja intimado Douto (a) Representante do Ministério Público Federal; 
    Seja ao final, conhecido e, no mérito concedida ordem para fixar o regime semiaberto ao Paciente, comunicando-se”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/08/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    O eg. Tribunal de origem afastou a minorante prevista no art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, em decisão assim fundamentada: 
    ‘(...)
    Desse modo, por todos os elementos ora analisados, restou demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa e vinha fazendo do tráfico seu meio de vida, não se tratando de mero traficante ocasional, mas sim de pessoa que já vinha atuando no comércio de substâncias entorpecentes, inclusive de forma associada a outros traficantes. 
    Não bastasse, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 194), já tendo sido extremamente beneficiado com a aplicação da pena no patamar raso. 
    Assim, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade relativa do réu, é inegável que as circunstâncias do delito impedem a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, o qual deve ser afastado 
    (...)’
    Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
    (...)
    Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciado não somente em função da dedicação do paciente à atividade criminosa de traficância, mas também pela existência de registro de condenação anterior ostentado por ele. Desse modo, sendo o paciente portador de maus antecedentes, não tem direito a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas, pela falta do preenchimento de um dos seus pressupostos legais. 
    Ademais, consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento do requisitos legais. 
    (...)
    Em relação à possibilidade de fixação de regime mais brando, verifico que o pleito defensivo também não merece guarida. 
    Considerando-se apenas o quantum de pena aplicado (5 anos e 10 meses de reclusão), o regime poderia, em princípio, ser o semiaberto. Todavia, não se pode olvidar a existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para afastar a causa especial de redução de pena. Assim, inviável a fixação do regime intermediário unicamente em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    (...)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do writ”. 
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciado não somente em função da dedicação do paciente à atividade criminosa de traficância, mas também pela existência de registro de condenação anterior ostentado por ele”. Acrescentou, ainda, que “a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento do requisitos legais”. 
    Deveras, registro precedentes desta Suprema Corte no sentido de ser legítima a consideração de condenações cujo término do cumprimento ou da extinção da pena se deu há mais de 5 (cinco) anos como maus antecedentes. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 901.145-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/11/2018)
    Por oportuno, consigno que se cuida de tema pendente de julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, nesta Corte - Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso. Dessa forma, diante da ausência de posicionamento definitivo deste Supremo Tribunal, não se pode qualificar como ilegal ou abusiva a decisão impugnada, em ordem a permitir a concessão de habeas corpus de ofício. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O afastamento dos maus antecedentes na hipótese em que ultrapassado o prazo para reconhecimento da reincidência penal é tema pendente de julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 3. Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 132.120-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/03/2107)
    Sob outra vertente, no que diz respeito à pretensão de abrandamento do regime imposto, o Tribunal de origem registrou que “o réu ostenta maus antecedentes (fls. 194), já tendo sido extremamente beneficiado com a aplicação da pena no patamar raso”. Neste contexto, ressoa inequívoca a valoração negativa de circunstância judicial estatuída no artigo 59 do Código Penal pelas instâncias ordinárias.
     Assim, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante da presença de circunstância judicial negativa. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 3. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 154.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018)
    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Para fixar a pena necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, deve o juiz considerar todos os elementos constantes dos autos. Na espécie, os elementos concretos do crime autorizam a exasperação da reprimenda. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do art. 33, §3º, do mesmo diploma legal. Precedentes 4. Recurso desprovido”. (RHC 113.437, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/9/2012)
    Releva notar, finalmente, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente